Tribunal: TJMT
Processo: 1003246-72.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003246-72.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LEANDRO OLIVEIRA CAMPOS (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SILAS DA SILVA SANTOS - CPF: 741.305.871-53 (RECORRENTE), GERALDO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 429.377.951-53 (ADVOGADO), MARCELO GERALDO COUTINHO HORN - CPF: 565.167.389-04 (ADVOGADO), LUCINDO PEREIRA FILHO (VÍTIMA), VAGNER DE OLIVEIRA CAMPOS (ASSISTENTE), DERLI MENDES DINIZ - CPF: 153.541.482-00 (ASSISTENTE), MARIA CAROLINA DA SILVA DOS REIS (ASSISTENTE), FRANCISCO DA SILVA (ASSISTENTE), ADRIANA DA SILVA (ASSISTENTE), WILSON SOUZA SANTOS (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), SILAS DA SILVA SANTOS - CPF: 741.305.871-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MELISSA MEL MEENSON (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – RECURSO DA DEFESA – 1.
PRELIMINAR ARGUIDA PELO MP EM CONTRARRAZÕES
– FALTA DE INTERESSE RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO – ALEGAÇÃO QUE ABRANGE, ALÉM DO RECONHECIMENTO DE NULIDADE DO PROCESSO, O RELAXAMENTO DA PRISÃO DO RÉU –– 2.
PRELIMINAR ARGUIDA PELA DEFESA
– FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA ACERCA DA PRONÚNCIA – MÁCULA RECONHECIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM – NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS E EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO PREVENTIVA – IMPERTINÊNCIA – ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS PELO JUÍZO
A QUO
– COMUNICAÇÃO PESSOAL ORDENADA – REABERTURA DO PRAZO PARA RECORRER E DESMEMBRAMENTO DOS AUTOS – PREJUÍZO INEXISTENTE – COLABORAÇÃO DA DEFESA PARA O PROLONGAMENTO DO TRÂMITE PROCESSUAL –
3.
MÉRITO
- DESPRONÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE PROVA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – MATÉRIA AFETA AO JUIZ NATURAL, TRIBUNAL DO JÚRI – APLICAÇÃO DO AXIOMA
IN DUBIO PRO SOCIETATE
- 4. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA – MOTIVO TORPE – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS SUFICIENTES PARA SUSTENTAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA – QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – PRELIMINARES REJEITADAS – RECURSO DESPROVIDO – EM PARTE COM O PARECER DA PGJ.

1. Ainda que já se tenha reparado o prejuízo acarretado ao réu com a falta de intimação pessoal da Defensoria Pública acerca da decisão de pronúncia, se com a arguição de nulidade dos atos processuais posteriores ao pronunciamento, o defensor pretende, não apenas que se declare nulos os atos processuais, mas também, que se reconheça o excesso de prazo na prisão cautelar do réu, não há que se falar em falta de interesse recursal.

2. A inobservância da prerrogativa da Defensoria Pública de ser intimada pessoalmente para a prática de todos os atos processuais não acarreta, por si só, nulidade processual quando o Juízo de origem, alertado de que a Defesa não foi comunicada pessoalmente da decisão de pronúncia, retrocede a marcha processual, ordena a devida intimação pessoal, possibilitando o oferecimento de recurso, e desmembra os autos em relação ao réu.

Outrossim, uma vez demonstrado que as medidas judiciais tendentes a sanar o equívoco permitiram que a defesa recorresse da decisão de pronúncia e externasse as razões do seu inconformismo a esta Corte, refletindo o comprometimento da autoridade judiciária em entregar uma prestação jurisdicional regular, adequada e em período razoável, não há falar-se em prejuízo à esfera processual do paciente, tampouco em ilegalidade da custódia processual por excesso de prazo. Aliás, inviável se falar em ilegalidade da prisão cautelar por excesso de prazo, se ao menos seis meses do tempo de segregação prolongada do réu, teve a colaboração do seu defensor, que, tomando conhecimento em 13.5.2020 de que não foi devidamente intimado acerca da decisão de pronúncia, manteve-se inerte até 23.11.2020;

3. Deve ser mantida a Pronúncia quando estiverem presentes os requisitos previstos no art. 413 do CPP, fundados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios suficientes de autoria – declarações extrajudiciais e judiciais de testemunhas –, tendo-se em vista, que a respectiva sentença retrata mero juízo de admissibilidade da acusação. Eventuais dúvidas quanto à autoria delitiva devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural da causa;

4. A depender das circunstâncias fáticas que envolveram o crime, a vingança pode ser considerada motivo torpe, de forma que, a análise da incidência dessa qualificadora, deve ser submetida ao Conselho de Sentença.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
,
interposto a tempo e modo por
Leandro Oliveira Campos
,
contra a decisão anexada sob Id. 77752032 - Pág. 145/156, em que foi
pronunciado
como autor do crime de
Homicídio qualificado
(art. 121, § 2º, I e IV, CP).

Em suas razões,
arguiu
preliminar de
nulidade do processo
por falta de intimação pessoal da Defensoria Pública acerca da decisão de pronúncia, pleiteando, como consequência, o
relaxamento da prisão
por
excesso de prazo
.
No mérito
, requereu a
despronúncia
por
falta
de
indícios
suficientes de
autoria
delitiva e, se vencido vier a ser nessa tese, almejou o
afastamento da qualificadora
do motivo torpe (Id. 77752060).

Nas contrarrazões, o
Ministério Público
de primeiro grau levantou
preliminar de não conhecimento parcial
do recurso, por entender que o recorrente carece de interesse recursal quanto à preliminar arguida, vez que, malgrado ter reconhecido a ausência de intimação da Defensoria Pública, o Juízo
a quo
retrocedeu a marcha processual e concedeu à
Leandro
, o prazo para recurso. Todavia,
se conhecida
a preliminar da defesa, manifestou-se por sua
rejeição
e,
no mérito
, pelo
desprovimento
do recurso (Id. 77752066).

O Juízo
a quo
na fase própria,
manteve
a decisão pronúncia (Id. 77752067).

A Procuradoria-Geral de Justiça, adotando
per relationem
as contrarrazões aduzidas pelo Ministério Público de primeiro grau, manifestou-se pelo
não conhecimento

parcial
do recurso no que tange à
preliminar da Defesa
, mas
se conhecido
opinou pela sua
rejeição
, enquanto no
mérito
, pugnou pelo
desprovimento
(Id. 84331469).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 2 de julho de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021